Tribunal: TJDFT
Processo: 0742171-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0742171-56.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JESSICA MARTINS ROCHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. P. I. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora